Tribunal: TJBA
Processo: 0365708-52.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0365708-52.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA e outros

Advogado(s)
:
JOELSON DIAS QUEIROZ

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PRESCRITO. URGÊNCIA. REEMBOLSO INTEGRAL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ROL DA ANS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, condenando a ré ao reembolso integral das despesas médicas suportadas pela autora, acrescido de correção monetária e juros de mora.

2. Alega a apelante ausência de cobertura contratual para o material utilizado (pessário cervical), taxatividade do rol da ANS, ausência de comprovação idônea das despesas, violação à rede credenciada e equívoco na fixação do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura de material prescrito para tratamento de gestação de alto risco e a consequente obrigação de reembolso integral das despesas, bem como o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

4. A negativa de cobertura do pessário cervical mostra-se abusiva, pois o material integra tratamento essencial prescrito por profissional habilitado, não sendo possível à operadora limitar os meios terapêuticos para doenças cobertas.

5. O contrato de plano de saúde não pode inviabilizar tratamento adequado mediante cláusulas restritivas que atentem contra a função social do contrato e o direito fundamental à saúde.

6. A interpretação contratual deve ser favorável ao consumidor, parte hipossuficiente, nos termos do art. 47 do CDC.

7. Em caso de urgência, ausente oferta de alternativa pela operadora, impõe-se o reembolso integral das despesas efetuadas, nos termos da Lei nº 9.656/98, art. 12, VI.

8. O termo inicial dos juros de mora é o momento do desembolso das despesas médicas, pois o dano material se consuma com a negativa indevida de cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1. Havendo cobertura da patologia, é abusiva a negativa de cobertura de material essencial ao tratamento indicado por médico assistente.

2. Em hipóteses de urgência, impõe-se o reembolso integral das despesas efetuadas fora da rede credenciada, quando não comprovada oferta tempestiva de alternativa eficaz pela operadora.

3. Os juros de mora incidentes sobre indenização por danos materiais decorrentes de negativa indevida de cobertura têm como termo inicial a data do efetivo desembolso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0365708-52.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como apelada SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 23 de Março de 2021.